Tribunal: TJPA
Processo: 0800730-07.2022.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800730-07.2022.8.14.0045

APELANTE: WALMIR SILVA PAMPOLHA

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO
.
POLICIAL MILITAR. OMISSÃO DO ESTADO NA OFERTA DOS CURSOS DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO. OBSTÁCULO INDEVIDO ÀS PROMOÇÕES. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DAS PROMOÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DOS VALORES RETROATIVOS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.1.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA, que, nos autos da Ação De Promoção em Ressarcimento De Preterição, proposta contra ESTADO DO PARÁ e INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, o qual julgou improcedentes os pedidos do autor, não reconhecendo o seu direito a progressão, bem como afastando o pedido de ressarcimento dos valores retroativos.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.1.

Cumpre expor que o cerne da controvérsia recursal é o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo a quo, que julgou improcedente os pedidos do autor.

III.

E A RAZÃO DE DECIDIR.

3.1.

A promoção por ressarcimento de preterição é uma garantia dada aos policiais militares, os quais, por motivos transitórios e indefinidos ou, ainda, por erro da Administração Pública, não tiveram oportunidade de ascender a determinado posto em dado momento. Comprovada a existência do direito de ser promovido é atribuída a promoção com ressarcimento por preterição.

3.2.

A promoção em ressarcimento de preterição é prevista pelo art. 4°, parágrafo único, e 12º da Lei n. 5.249/85 e definida pelo art. 8º do Decreto n. 4.244/86, que regulamenta a Promoção de Oficiais da Polícia Militar do Pará.

3.3.

Na espécie, todavia, o simples preenchimento do interstício temporal na graduação para a promoção não garante o direito pleiteado pelas apelantes, porquanto ausente comprovação da preterição ou do erro administrativo, de modo que se torna imperativa a manutenção da sentença. Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça;

IV.

Dispositivo

4.1.

Ante o exposto,
CONHEÇO o Recurso de Apelação, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença
a quo
, nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER o Recurso de Apelação, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Walmir Silva Pampolha
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA, que, nos autos da Ação De Obrigação De Fazer C/C Pedido De Tutela Antecipada Ressarcimento De Preterição, proposta contra ESTADO DO PARÁ e INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, o qual julgou improcedentes os pedidos do autor.

Em síntese,
o apelante alega que compõe o Quadro de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, com sua inclusão, por meio de concurso público, datando de 01/07/1992.

Aduz que, com mais de 30 (trinta) anos de carreira dentro da corporação, foi promovido
por 04 (quatro) vezes nos seguintes interstícios: Cabo PM no ano de 2004; 3º Sargento PM a contar de 28/12/2010; 2º Sargento PM a contar de 29/09/2015; 1º Sargento PM a contar de 29/09/2020. E
ntendendo, portanto, que houve erro da administração, já que, considerando o tempo de efetivo exercício.

Por fim, requer que o Estado seja obrigado a promover o ressarcimento pela preterição, sendo que deveria ter sido promovido a Subtenente.

Em sentença, o Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos elencados na inicial, nos seguintes termos:

“III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral. Por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§1º e 2º, do CPC, suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade da justiça concedida.

Havendo recurso, independentemente de nova conclusão, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões, remetendo-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará – TJPA.

Após, ARQUIVEM-SE os autos com as devidas baixas.

P.R.I. Cumpra-se, expedindo o necessário.”

Inconformado, o Apelante ingressou com recurso de apelação, aduzindo, em suma, que foi preenchido os requisitos para a promoção e preterição quanto as patentes, além de afirmar o direito ao ressarcimento e lucros cessantes relativos aos soldos não recebidos pela patente preterida.

O Apelado apresentou contrarrazões, refutando todos os argumentos do recurso.

Os autos foram recebidos em seu duplo efeito, conforme decisão.

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento.

Os autos vieram conclusos para análise.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

Inicialmente,
cumpre expor que o cerne da controvérsia recursal é o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo a quo, que julgou improcedente os pedidos do autor.

Pois bem.

Sabe-se que
a promoção por ressarcimento de preterição é uma garantia dada aos policiais militares, os quais, por motivos transitórios e indefinidos ou, ainda, por erro da Administração Pública, não tiveram oportunidade de ascender a determinado posto em dado momento. Comprovada a existência do direito de ser promovido é atribuída a promoção com ressarcimento por preterição.

Sobre o tema, as promoções de oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará são reguladas pela Lei Estadual nº 5.249/1985 e pelo Decreto Estadual nº 4.244/1986.

A Lei Estadual assim dispõe:

Art. 15 – As promoções serão efetuadas anualmente, por Antiguidade ou Merecimento, nos dias 21 de abril e 25 de setembro para as vagas abertas e publicadas oficialmente até os dias 10 de janeiro e 15 de junho respectivamente, bem como para as decorrentes de promoções.

Art. 16 – A promoção por antiguidade em qualquer Quadro é feita na sequência do respectivo Quadro de Acesso por Antiguidade.

Art. 17 – A promoção por Merecimento é feita com base no Quadro de Acesso por Merecimento de acordo com a regulamentação desta lei.

O Decreto Estadual, por sua vez, estabelece que:

Art. 45 – As promoções por antiguidade e merecimento serão efetuadas nas seguintes proporções em relação ao número de vagas:

(...)

IV – Para o posto de Coronel PM/BM, a totalidade por merecimento.

§1º - Nos Quadros, a distribuição das vagas pelo critério de promoção resultará da aplicação das promoções estabelecidas neste artigo sobre o total de vagas existentes nos postos a que se referem
.

A promoção em ressarcimento de preterição é prevista pelo art. 4°, parágrafo único, e 12º da Lei n. 5.249/85 e definida pelo art. 8º do Decreto n. 4.244/86, que regulamenta a Promoção de Oficiais da Polícia Militar do Pará,
in verbis:

Art. 4º (Lei nº 5.249/85). As promoções são efetuadas pelos critérios de:

ART. 4º - As são efetuadas promoções pelo critério de:

a) - Antigüidade;

b) - Merecimento;

c) - Por ato de bravura;

d) - "Post-mortem".

PARÁGRAFO ÚNICO - Em casos extraordinários, poderá haver promoção em ressarcimento de preterição

(...)

Art. 12 - O oficial PM
será ressarcido da preterição, desde que seja reconhecido seu direito à promoção quando
:

a) - Tiver solução favorável ao recurso interposto;

b) - Cessar sua situação de desaparecido ou extraviado;

c) For absolvido ou impronunciado no processo a que tiver respondendo;

d) - For justificado em Conselho de justificação; ou

e) - Tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo. (destaque nosso)"

Art. 8º (Decreto nº 4.244/86). A promoção em Ressarcimento de Preterição é aquela feita após ser reconhecida, ao Oficial preterido, o direito à promoção que lhe caberia.

Quanto ao erro administrativo, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que é necessário comprová-lo de forma inequívoca para respaldar o direito à promoção e ao ressarcimento de preterição. Veja:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAIS MILITARES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO ESTADO. PRELIMINARES E QUESTÕES PREJUDICAIS. NÃO CONHECIDAS. PRIMAZIA DO MÉRITO. ARTS. 282, § 2º, E 488 DO CPC. MÉRITO. PRETERIÇÃO NÃO EVIDENCIADA. ERRO ADMINISTRATIVO NÃO DEMONSTRADO. REQUISITOS LEGAIS PARA PROMOÇÕES. SUCESSIVAS ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. VERIFICAÇÃO DE ACORDO COM A NORMA VIGENTE EM CADA PERÍODO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÕES INDIVIDUAIS. ATENDIMENTO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando a promoção dos autores à graduação de subtenente, sob o fundamento de ressarcimento de preterição. 2. Considerando a solução do mérito em favor do apelante, revela-se dispensável a análise das preliminares e das questões prejudiciais arguidas no recurso, incidindo, no presente caso, o princípio da primazia do mérito, na forma prevista nos arts. 282, § 2º, e 488 do CPC. Questões preliminares e prejudiciais não conhecidas. Precedentes. 3. Ao longo do tempo, as promoções dos praças da Polícia Militar do Pará (PM/PA) foram reguladas pelas Leis Estaduais 5.250/85 e 6.669/04, com as alterações introduzidas pelas Leis 7.200/04 e 7.106/08, sendo que tais diplomas foram revogados pela Lei Estadual nº. 8.230/2015, que atualmente rege a matéria. Essas normas estabelecem diversas condições para as promoções por antiguidade ou por merecimento, além do tempo de serviço em cada graduação. Em observância ao princípio tempus regit actum, o atendimento dessas condições deve ser verificado de acordo com a norma vigente em cada período. 4. O deferimento de promoções em ressarcimento de preterição exige análises e avaliações, individualizadas e pormenorizadas, sobre o histórico funcional de cada militar, para que se possa averiguar o atendimento dos requisitos legais vigentes nos diversos períodos da carreira. 5. A partir da leitura da inicial e da sentença, observa-se que não houve análise individualizada dos históricos funcionais dos demandantes, para demonstrar o atendimento dos referidos requisitos. Além disso, não houve indicação específica dos erros administrativos que teriam ensejado as preterições dos autores. Por força do art. 373, I, do CPC, cabia aos requerentes provar os fatos constitutivos do direito alegado na exordial. 6. Sem a comprovação de efetivo erro administrativo e sem a demonstração individual de atendimento dos sucessivos requisitos legais de ascensão, restam inviáveis as promoções pretendidas pelos demandantes. Precedentes deste Tribunal. 7. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0810773-57.2021.8.14.0006, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 02/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO DE PROMOÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO EVIDENCIADA. ERRO ADMINISTRATIVO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não da Apelantes à promoção ao posto de Major da PMPA em ressarcimento de preterição;

2. As promoções de oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará são reguladas pela Lei Estadual nº 5.249/85 e pelo Decreto Estadual nº 4.244/86;

3. O ressarcimento de preterição é uma garantia prevista legalmente, dada aos policiais militares, os quais por motivos transitórios e indefinidos, ou, ainda, por erro da administração, não podem ascender a determinado posto em certo momento, mas fazendo jus a isso ultrapassado o motivo pelo qual não pôde ascender, é devida a promoção por ressarcimento de preterição, a partir da data na qual teria direito;

4. Na espécie, todavia, o simples preenchimento do interstício temporal na graduação para a promoção não garante o direito pleiteado pelas apelantes, porquanto ausente comprovação da preterição ou do erro administrativo, de modo que se torna imperativa a manutenção da sentença. Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça;

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0049098-45.2009.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/04/2024 )

Portanto, o simples preenchimento do interstício temporal na graduação para a promoção não garante o direito pleiteado pelo apelante, porquanto ausente, na espécie, a comprovação da preterição ou do erro administrativo, de modo que se torna imperativa a manutenção da sentença.

Assim sendo, é evidente que o Apelante não colacionou aos autos documentos suficientes para demonstrar a veracidade dos fatos alegados, não fazendo jus a promoção da carreira policial.

Ante o exposto,
CONHEÇO o Recurso de Apelação, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença
a quo
, nos termos da fundamentação.

Ainda, majoro os
honorários advocatícios sucumbências para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, §11 do CPC
.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/Pa, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 12/11/2024